Tribunal: TJSP
Processo: 1018089-72.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação – Ação de indenização – Danos materiais e morais – Contrato de transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo contratado em decorrência de problemas técnicos e plano de voo – Motivo alegado que caracteriza fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva do transportador frente a legislação consumerista - Dano moral configurado Quantum indenizatório fixado de

Ementa:
Apelação – Ação de indenização – Danos materiais e morais – Contrato de transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo contratado em decorrência de problemas técnicos e plano de voo – Motivo alegado que caracteriza fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva do transportador frente a legislação consumerista - Dano moral configurado Quantum indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença confirmada – Recurso desprovido